Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ALTERAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RETROATIVIDADE. PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. COM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mesmo no caso de condenações com sentença transitada em julgado.
2. Os dispositivos legais acrescentados pela Lei no 13.964/2019 devem ser interpretados de forma benéfica ao sentenciado, devendo ser aplicados, aos condenados que ostentam reincidência não específica, os percentuais de 40% (quarenta por cento) ou de 50% (cinquenta por cento), para a progressão de regime, conforme se trate, respectivamente, de crime hediondo ou equiparado sem ou com resultado morte.
3. In casu, o sentenciado faz jus à aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei no 7.210/1984 (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), por ser mais benéfica, já que os crimes anteriores pelos quais ele foi condenado não têm natureza hedionda, incidindo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime quanto ao crime hediondo, com resultado morte, posteriormente praticado.
4. Recurso conhecido e não provido.